Tribunal: STF
Processo: AI 790533
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
   REALINHAMENTOS E REESTRUTURAÇÕES SALARIAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS 
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.